Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739364-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALEB BAUFAKER JUNIOR, ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, JUNO REGO APELADO: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, ARETA HONDA BAUFAKER D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, §2o do CPC, intimem-se os apelantes ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS e ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, porquanto os documentos apresentados aos autos na origem não se demonstraram suficientes, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada. Na oportunidade, intimem-se todos os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas em contrarrazões, conforme preceitua o art. 10 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator